Tribunal: CARF
Processo: 10314.720059/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COLABORAÇÃO PREMIADA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Não há na Lei no 12.850, de 2013, que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, ou em qualquer outro diploma normativo, dispositivo permitindo que, em caso de colaboração premiada, o colaborador seja dispensado ou atenuado de sua responsabilidade tributária pelos fatos por ele, ou conjuntamente com ele, perpetrados.
IMPORTADOR. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTRIBUINTE. RESPONSÁVEL DIRETO PELOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DA IMPORTAÇÃO.
Ao promover o registro de importação em seu nome, mesmo que por conta e ordem de terceiro (ocultado), o sujeito figura na posição de importador, encarnando assim a sujeição direta da ocorrência do fato gerador dos tributos e contribuições incidentes na operação, na condição de contribuinte (originário), na forma prevista nos arts. 22, I do CTN, c/c o art. 31, I, do Dl no 37, de 1966; art. 35, I, b da Lei no 4.502, de 1966; e art. 5o, I, da Lei no 10.865, de 2004. Como tal, responde, inequivocamente, pela integralidade do pagamento dos tributos e contribuições incidentes na operação de comércio exterior, independentemente da prática de qualquer conduta ilícita em seu recolhimento a menor.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720059/2018-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.392 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
RENATA REYES HORTA DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COLABORAÇÃO PREMIADA. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Não há na Lei no 12.850, de 2013, que define organização criminosa e dispõe
sobre a investigação criminal, ou em qualquer outro diploma normativo,
dispositivo permitindo que, em caso de colaboração premiada, o colaborador
seja dispensado ou atenuado de sua responsabilidade tributária pelos fatos por
ele, ou conjuntamente com ele, perpetrados.
IMPORTADOR. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO.
SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTRIBUINTE. RESPONSÁVEL DIRETO PELOS
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DA IMPORTAÇÃO.
Ao promover o registro de importação em seu nome, mesmo que por conta e
ordem de terceiro (ocultado), o sujeito figura na posição de importador,
encarnando assim a sujeição direta da ocorrência do fato gerador dos tributos e
contribuições incidentes na operação, na condição de contribuinte
(‘originário’), na forma prevista nos arts. 22, I do CTN, c/c o art. 31, I, do Dl no
37, de 1966; art. 35, I, ‘b’ da Lei no 4.502, de 1966; e art. 5o, I, da Lei no
10.865, de 2004. Como tal, responde, inequivocamente, pela integralidade do
pagamento dos tributos e contribuições incidentes na operação de comércio
exterior, independentemente da prática de qualquer conduta ilícita em seu
recolhimento a menor.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
PELO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720059/2018-75
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720059/2018-75

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntários.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.
Relatório
Trata o presente processo de autos de infração de II, PIS e Cofins, com origem em
importações realizadas no ano de 2013, no valor total de R$ 556.874,48, incluídos multa de
ofício de 150% e juros de mora.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Contra a pessoa de RENATA REYES HORTA DA CUNHA, ora impugnante,
já devidamente qualificada nos autos deste processo, doravante denominada
apenas por RENATA, foi lavrado Auto de Infração (AI), por Auditor-Fiscal da
Receita Federal em exercício na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Comércio Exterior e Indústria (DELEX) - SP, em sede de procedimento regular
de fiscalização para averiguar a regularidade de importações realizadas pela
pessoa jurídica REYES E HORTA COMERCIAL LTDA – ME, de 15 (quinze)
animais equinos, ao final do que restara apurada a declaração a menor do
verdadeiro valor de transação dos animais, mediante o emprego de faturas
comerciais falsas, motivando o lançamento da diferença de
tributos/contribuições sociais e aplicação de penalidades em nome da autuada,
na figura de sucessora do importador, com atribuição de responsabilidade
tributária solidária às pessoas físicas de EDUARDO REYES HORTA, YURI
MANSUR GUERIOS, LOUISIE WEBER ARA, ADIR DIAS DE ABREU e
KEINNY ROCHA RODRIGUES, e jurídica da empresa QUALITY HORSES
ASSESSORIA LTDA – EPP, com lançamento de crédito tributário em
montante total de R$ 556.874,48.
Após apresentar esclarecimentos sobre o desenvolvimento da ação fiscal e sobre
aspectos jurídicos relacionados à questão, em síntese, as motivações e
fundamentos trazidos no relatório fiscal para o presente lançamento foram
apresentados pela fiscalização conforme se resume a seguir:
1. Destaca, inicialmente, que após diversas ações implementadas pela RFB, a
empresa QUALITY HORSES ASSESSORIA LTDA – EPP era, reiteradamente,
apontada como o real adquirente dos animais equinos importados, o que
motivara o Ministério Público Federal a requisitar judicialmente mandados de
busca e apreensão, sendo expedidos pela 9a Vara Federal em Campinas/SP
expediu, em 2015, uma série de mandados de busca e apreensão e mandados de
condução coercitiva em diversos importadores e também em pessoas físicas
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720059/2018-75

envolvidas nas importações, inclusive nos sócios da empresa QUALITY, em
ação denominada pela Polícia Federal de ‘Operação Sangue Impuro’;
2. A ação fiscal em questão compartilhou os documentos apreendidos e
produzidos no curso da referida operação, conforme autorização da justiça
federal constante do Ofício 2121/2016/PRM/CAMP, entre os quais se destaca,
entre outros, relatos e documentos sobre as importações, a venda no mercado
interno de cada animal, a Declaração de Importação, Contrato de Câmbio,
Documento de Transferência de Propriedade, Instrumento Particular de Compra
e Venda, e, especialmente, as faturas comerciais verdadeiras emitidas pelos
exportadores estrangeiros em nome dos sócios da QUALITY, Sr. Yuri Mansur e
Sr. Adir Dias de Abreu, que descaracterizaram várias faturas falsas apresentadas
no momento do registro de importação;
3. Destaca a QUALITY foi intimada, no âmbito de procedimento fiscal, a
apresentar à fiscalização os documentos relativos à negociação comercial de
todos os animais importados no período compreendido entre 2012 e 2015, em
cuja resposta apresentou informações e faturas relativos a alguns animais, que
divergem daquelas utilizadas para instrução dos registros de importação;
4. Em depoimentos prestados pela despachante aduaneira Keinny Rocha
Rodrigues à Polícia Federal, em suma, ali fora declarado que a sócia da
QUALITY, Sra. Louisie Weber, solicitara-lhe providenciar empresas que
pudessem fazer as importações para a QUALITY, mas em nome próprio da
importadora, sendo as custas da operação depositadas pela Sra. Louisie em sua
conta bancária, alegando desconhecer quem pagava os exportadores, uma vez
que não participava da negociação, acrescentando ser a empresa REYES E
HORTA uma das empresas por ela indicada para realização de tais importações,
no que restaria claro o esquema fraudulento arquitetado pela QUALITY em
conluio com diversas empresas e pessoas físicas importadoras, dentre elas a
REYES E HORTA, conclui a autoridade fiscal;
5. Aduz ainda a autoridade fiscal que a empresa REYES E HORTA fora
constituída em 2001, inicialmente com outra denominação social e sócios, tendo
como objeto social o comércio varejista de objetos de arte, artigos de utilidade
doméstica, de papelaria, de souvenires, bijuterias e artesanatos; em sua última
declaração DIPJ referente ao ano-calendário de 2007, a empresa teve, no
primeiro semestre de 2008, receita bruta total acumulada no valor de R$
25.634,98, não entregando mais nenhuma declaração, o que demonstraria que a
empresa não teria capacidade financeira para importar 15 cavalos em um mês e
meio, no valor aproximado de R$ 2 milhões; noutra linha, demonstra também
que a empresa não dispõe de estrutura física para a importação, guarda e
manutenção de cavalos, o que demonstraria que a empresa não seria a real
adquirente dos equinos; ressalta a atipicidade dos animais importados com seu
objeto social e algumas importações anteriores;
6. De entrevista realizada pela fiscalização aos sócios Sra. Renata Reyes Horta
da Cunha e o Sr. Eduardo Reyes Horta, destaca vários indícios de que a real
importadora dos equinos seria a empresa QUALITY;
7. A QUALITY fora constituída no ano de 2009 e seu quadro societário era
formado pelo Sr. Yuri Mansur Guerios, sócio majoritário da empresa, por sua
esposa, a Sra. Louisie Weber Ara e pelo o Sr. Adir Dias de Abreu. Em outubro
de 2011, o Sr. Adir Dias de Abreu se retirou da sociedade, ficando como sócios
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720059/2018-75

somente o casal Sr. Yuri Mansur e Sra. Louisie Weber. No entanto, ele aparece
como destinatário de algumas das invoices verdadeiras dos cavalos importados
em 2013 apresentadas pela QUALITY. Isso indica que, de fato, ele continuou
participando das operações da empresa QUALITY mesmo não figurando mais
no quadro societário dela;
8. A QUALITY fica localizada em Embu das Artes-SP, onde possui um haras, e
é especializada em treinamento, em competições e na venda de cavalos. Seu
sócio majoritário, Yuri Mansur, é cavaleiro e participa de competições no Brasil
e no exterior, sendo um grande conhecedor do mercado de cavalos de raça. No
entanto, apesar de destacar que comercializava cavalos importados e até mesmo
essa parceria com um exportador da Europa, a QUALITY nunca possuiu
habilitação para importar no sistema RADAR da Receita Federal do Brasil. Fica
claro, portanto, que a empresa se utilizava de importadoras – às quais Yuri se
refere como “investidores” no site da Quality - para realizar a importação dos
seus cavalos, os quais pretendia vender no mercado brasileiro;
9. Sobre a intimação a apresentar informações e documentos relativos a cada
equino de cuja importação tenha participado no período de 2012 a 2015, a
QUALITY teria confessado que apresentou fatura falsa como documento
instrutivo da sua Declaração de Importação dos equinos abaixo, pois entregou
novas faturas à fiscalização, com valor superior ao valor declarado no momento
da importação. Ou seja, houve o subfaturamento das importações. Em relação
aos animais Caldino, Zamira 37 e Felicity, importados em nome da Reyes e
Horta, respectivamente, através das DIs 13/1336463-2, 13/143784-4 e
13/1651199-7, inicialmente nada declarou, o que apenas veio a fazê-lo em
ocasião posterior, atendendo intimações da fiscalização neste sentido;
10. Após duas intimações anteriores à REYES E HORTA para a apresentação
de documentos no interesse da fiscalização, mais uma vez a empresa foi
reintimada a prestar as mesmas informações, cuja ciência ocorreu por via postal
em 24/07/2017, sem resposta. Em 02 de agosto de 2017, a empresa REYES E
HORTA foi baixada na Jucesp. Posteriormente, os sócios se apresentaram à
fiscalização e prestaram informações, cuja integra se encontra gravada em áudio
anexo a este processo. Analisando-se os documentos apresentados, verificou-se
que a REYES E HORTA entregou faturas comerciais falsas à fiscalização, que
divergem daquelas que a QUALITY entregou no atendimento dos Termos no
2062/2016 e 1025/2017;
11. Analisando-se toda a documentação apresentada no âmbito desta
fiscalização, tanto pela QUALITY quanto pela REYES E HORTA, a
fiscalização está convencida de que a QUALITY e a REYES E HORTA agiram
em conluio para praticar operações de importação de cavalos fraudulentas e
simuladas, utilizando faturas falsas para obter vantagens ilícitas, tais como:
pagamento de tributos a menor, devido ao Subfaturamento dos animais; e
pretensão de esquivar-se de qualquer responsabilização pelo cometimento de
infrações nestas importações, mediante a ocultação do Real Adquirente das
Mercadorias;
12. Na apuração do valor aduaneiro tomado como base no presente lançamento,
foram considerados os valores de transação constantes das invoice verdadeiras,
obtidas por meio da documentação do Ministério Público Federal e também por
meio de intimação à real adquirente Quality, conforme demonstrativo constante
da peça fiscal;
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720059/2018-75

13. Conjugando as regras do CTN, art. 124, II e da LC 123/2006, art. 9o, § 5o, o
crédito decorrente do presente procedimento fiscal deve ser constituído em
nome do sócio gerente ou administrador da época do fato gerador que
responderá pelas dívidas da pessoa jurídica extinta, no caso a Sra. Renata Reyes
Horta da Cunha e o Sr. Eduardo Reyes Horta, acrescentando que dissolução
irregular por falta de quitação dos créditos, os sócios da Reyes e Horta
praticaram outras infrações à lei (ocultação do real adquirente e do exportador
das mercadorias importadas e subfaturamento do valor aduaneiro das
mercadorias), o que também leva ao redirecionamento da execução contra eles,
de acordo com o mesmo art. 135, inciso III do CTN;
14. A responsabilidade do presente lançamento também foi atribuída de forma
solidárias aos sócios da QUALITY, Sr. Yuri Mansur Guerios, Sra. Louisie
Weber Ara, e Sr. Adir Dias de Abreu, tendo em vista a participação direta
desses agentes nas operações fraudulentas de importações de cavalos para a
QUALITY. Os três sócios constam como destinatários das importações nas
faturas verdadeiras desvendadas pela ‘Operação Impuro Sangue’ e, portanto,
participaram do esquema fraudulento, agindo com excesso de poderes e tendo
interesse comum na situação que configurou o ilícito; e à despachante Keinny
Rocha Rodrigues, pela participação direta nas operações fraudulentas, visto que
indicava e aliciava as empresa importadoras para o esquema e tratava com estas,
extrapolando as funções relacionadas ao despacho aduaneiro e tendo, portanto,
interesse comum na situação que configurou o ilícito;
15. Pela diferença do valor aduaneiro declarado e apurado, aqui foram lançados
os tributos e contribuições incidentes, acrescido da multa de ofício qualificada,
na forma prevista no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pelos impugnantes YURI MANSUR GUERIOS e LOUISIE
WEBER ARA (fls. 1.152 a 1.177) e QUALITY HORSES ASSESSORIA
LTDA podem ser sinteticamente descritas como seguem (fls. 1.211 a 1.236):
(A) Em preâmbulo, ressalta que durante toda a fiscalização, prestaram todas as
informações solicitadas pela autoridade fiscal, e que, dada a realidade fática que
envolveu as importações, a multa de ofício aplicada é excessiva, devendo assim
ser afastada, ou ao menos, reduzida;
(B) Registra que de "Termo de Colaboração Premiada", o Impugnante Yuri
demonstrou o funcionamento do comércio de equinos e seus participantes,
assumiu que era o real importador e o valor da aquisição dos animais, bem
como se comprometeu a prestar todas as informações solicitadas pelas
Autoridades Fiscais e Policiais, sob pena de rescisão do acordo de colaboração,
o que se tornou peça chave para conclusão da ação fiscal, o que se torna claro
no relatório fiscal (fls. 31 a 54);
(C) Aponta que o valor aduaneiro utilizado pela autoridade fiscal para o
presente lançamento é exatamente aquele por eles informados, o que torna a
multa de ofício (150%) excessiva, considerando sua colaboração (premiada), os
efeitos extrapenais dela decorrente, a exemplo de jurisprudência e doutrinas que
destaca, os princípio da eficiência da administração, da proporcionalidade e
razoabilidade;
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720059/2018-75

(D) Ante o exposto, requer a redução da multa para 1% do valor da operação,
nos termos do artigo 711, III e § 1o, do Decreto n° 6759/09, ou pelo princípio
da eventualidade, a redução da multa na mesma proporção que a pena prevista
na esfera criminal, que chegou a alcançar a redução de 2/3 da pena privativa de
liberdade.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pelos impugnantes RENATA REYES e EDUARDO REYES
podem ser sinteticamente descritas como seguem (fls. 1.272 a 1.293):
(E) Inicialmente, registra que os impugnantes eram os únicos sócios da pessoa
jurídica REYES E HORTA COMERCIAL LTDA – ME, a qual se dedicava ao
comércio varejista, inclusive de produtos importados, alguns deles, por
importação direta, tendo sido o sócio Eduardo “procurado pela senhora
KEINNY ROCHA RODRIGUES, despachante aduaneira, que objetivava a
importação de cavalos para criadores específicos, informando que, para este
fim, forneceria o capital por adiantamento” - fl. 1.273;
(F) “Assim por um curto período, foram feitas importações de cavalos os quais:
I. O negócio era fechado pela Sra. Keinny com o exportador; II. A Sra. Keinny
encaminhava a fatura comercial ‘pro forma’ à empresa Reyes e Horta; III. A
Sra. Keinny encaminhava o numerário para a conta corrente da empresa Reyes
e Horta que, fechando câmbio, pagava ao vendedor pelo valor constante na
Fatura Comercial; IV. Com a chegada dos animais, a Sra. Keinny indicava o
local ao qual deveriam ser encaminhados estes e quem deveria recebê-los,
sendo os cavalos faturados para os compradores indicados; e V. Do negocio,
havia um percentual que ficava para a empresa Reyes e Horta e outro para a
Sra. Keinny” – fls. 1.273 a 1.274;
(G) Após um período de inatividade, os sócios decidiram encerrar
definitivamente a empresa, dando baixa na Junta Comercial e nas Fazenda
Públicas, quando, apenas neste momento, foram informados da operação
‘Sangue Impuro’ e que haviam sido incluídos nos procedimentos como parte.
Jamais tomaram conhecimento da incorreção das operações até serem alertados
pela fiscalização. Acrescentam ainda que se não houvesse a diligência dos
impugnantes com o encerramento da pessoa jurídica, não estariam – ao menos,
por ora – compondo esta lide;
(H) “Cientes dos seus erros na falta de declaração do efetivo importador na
Declarações de Importação, diligenciaram junto à Receita Federal para o
pagamento da multa isolada” – fl. 1.274; “Como se vê no documento anexo,
houve assunção da aplicação da multa prevista no Art. 23, §3°, V do Decreto
Lei 1.455/1976, pela prática equivocada na operação de importação, pelo
reconhecimento dos Impugnantes pelos erros nos procedimentos de
importação, mas isso não inclui a responsabilização dos Impugnantes por atos
de terceiros” – fl. 1.275, negrito do original;
(I) “Houve culpa (e por isso está se pagando o valor da multa punitiva
aplicada), mas não dolo, sendo que a documentação constante no procedimento
fiscal, por si só, demonstra que os Impugnantes não tinham condição de apurar
a veracidade dos documentos que lhes foram encaminhados que, TODOS,
tinham aparência de verdadeiros, aparência esta que só foi afastada após
minuciosa apuração pelas autoridades Fiscais e Policiais” – fls. 1.275 a 1.276;
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720059/2018-75

(J) Restaria claro que os impugnantes seriam vítimas e não agentes do ato
criminoso praticado por terceiros, pelo o que já estão pagando pesada multa,
“porém, atribuir a exigência do tributo de terceiros - os efetivos importadores e
agentes do ardiloso procedimento de sonegação como ficou demonstrado no
procedimento fiscal - quando não laboraram com dolo é punir o ato
equivocado com dupla pena. 14. Não se pode cogitar em primeiro momento que
documentos de importação trazidos por profissional com prática e histórico no
comércio exterior, sejam eivados de fraude. Da mesma forma, que estavam
ocultando a QUALITY, responsável pelos atos contra a Lei. Pelo contrário, é
sempre a boa-fé que deve nortear as relações comerciais” – fl. 1.276;
(K) Em defesa da boa-fé presumida pela empresa no bojo dos negócios
realizados com a QUALITY apresenta doutrina e jurisprudência;
(L) E com base nas disposições dos arts. 128, 124 e 137 do CTN, combinado
com as disposições dos arts. 31 e 32 do Dl no 37, de 1966, conclui e firma em
sua defesa que “a norma aduaneira não aponta a solidariedade ao importador
por conta e ordem, quando este não teve acesso à verdade documental que,
diga-se, só foi alcançada pela Alfândega após criterioso procedimento de
análise, inclusive com intervenção de órgãos de Polícia” – fl. 1.280, razão pela
qual não deveria responder pelos tributos do importador de fato;
(M) Noutro ponto, aponta também que não dos Impugnantes que levasse à
imputação de falsidade para garantir redução dos tributos, como pretende a
autuação, agravando a multa em duas vezes, ressaltando que ao serem
demandados pela Receita Federal, prestaram todas as informações que lhes
foram solicitadas, bem como apresentaram os documentos solicitados,
inexistindo nos autos qualquer menção à prática de atos tipificados como
fraude, conluio ou sonegação, acrescentando que fraude não se presume,
devendo ser provada, o que não ocorreu para o caso, não havendo razão assim
para tal majoração da multa de ofício;
(N) Ante o exposto, requer que seja julgado improcedente o presente
lançamento.
É o que importa relatar.
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife julgou
improcedente a impugnação, proferindo o Acórdão DRJ/REC n.o 11-060.085, de 05/11/2014 (fls.
1327 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-Calendário: 2013
IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. EFEITOS.
A não apresentação tempestiva da impugnação, na dicção do Decreto no 70.235,
de 1972, conhecido como Lei do Processo Administrativo Fiscal Federal (Lei
do PAF), artigos 15, 16, §4o, e 21, caracteriza a preclusão do direito de se
manifestar no processo.
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720059/2018-75

A subsunção dos fatos dos fatos à norma legal determina a caracterização da
infração, com a consequente aplicação da penalidade prevista.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
MATÉRIA
ALHEIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Tendo em vista a presunção de constitucionalidade das normas legais que foram
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico, cabe à autoridade
administrativa tão somente verificar se os fatos subsumem-se na norma de
regência e aplicar a penalidade em face da existência de expressa determinação
legal, dado que o lançamento não é atividade discricionária, mas, bem ao
contrário, vinculada e obrigatória.
IMPORTADOR. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE
TERCEIRO. SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTRIBUINTE. RESPONSÁVEL
DIRETO PELOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DA IMPORTAÇÃO.
Ao promover o registro de importação em seu nome, mesmo que por conta e
ordem de terceiro (ocultado), o sujeito figura na posição de importador,
encarnando assim a sujeição direta da ocorrência do fato gerador dos tributos e
contribuições incidentes na operação, na condição de contribuinte (‘originário’),
na forma prevista nos arts. 22, I do CTN, c/c o art. 31, I, do Dl no 37, de 1966;
art. 35, I, ‘b’ da Lei no 4.502, de 1966; e art. 5o, I, da Lei no 10.865, de 2004.
Como tal, responde, inequivocamente, pela integralidade do pagamento dos
tributos e contribuições incidentes na operação de comércio exterior,
independentemente da prática de qualquer conduta ilícita em seu recolhimento a
menor, discussão que apenas poderia se especular em relação àqueles que
respondem ‘indiretamente’ por tal objeto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Devidamente intimados (por Aviso de Recebimento ou por Edital), apresentaram,
no prazo legal, recursos voluntários, apenas os seguintes responsáveis solidários:
I - QUALITY HORSES ASSESSORIA LTDA (fls. 1381 e ss.): depois de
relatar os fatos, afirma, em apertada síntese, que o Sr. YURI MANSUR, sócio desta empresa,
fez uma colaboração premiada, o que permitiu, inclusive, o lançamento de ofício, pelo
que recebeu benefícios, inclusive extrapenais, como forma de incentivo e alcance do
interesse público, sob pena de violação dos princípios da eficiência administrativa, da
proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do confisco. Requer o afastamento da
multa aplicada (nos fundamentos, também fala na sua redução para 75%), ou,
alternativamente, a sua redução para 1% do valor da operação, nos termos do artigo 711,
III e § 1o, do Decreto no 6.759, de 2009, ou ao menos na mesma proporção que a pena
prevista na esfera criminal, que chegou a alcançar a redução de 2/3 da pena privativa de
liberdade;
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720059/2018-75

II - LOUISIE WEBER ARA (fl. 1419 e ss.): em síntese, apresenta o
mesmo conteúdo do recurso apresentado pela QUALITY HORSES;
III - YURI MANSUR GUERIOS (fl. 1449 e ss.): em síntese, apresenta o
mesmo conteúdo do recurso apresentado pela QUALITY HORSES;
IV – RENATA REYES HORTA DA CUNHA e EDUARDO REYES
HORTA (fls. 1500 e ss.):
- Toda a operação de importação com os cavalos ficou por conta da Sra.
KEINNY. Para a empresa REYES E HORTA, da qual eram sócios, restou apenas a
realização da operação de câmbio com o numerário por esta repassado. Todavia,
reconhecendo-se apenas um erro instrumental, impôs-se a responsabilidade pelos tributos
aos Recorrentes;
- Assumiram a multa prevista no art. 23, § 3o, V, do Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, mas isso não inclui a sua responsabilidade por atos de terceiros;
- Houve culpa, mas não dolo. Não tinham como verificar a veracidade dos
documentos que lhes foram encaminhados;
- São vítimas, e não agentes do ato criminoso praticado por terceiros;
- Foram desconsiderados como importadores, sendo que a importação se
deu pelos importadores de fato, a QUALITY HORSES. A norma aduaneira não aponta a
solidariedade ao importador por conta e ordem, quando não tem acesso à verdade
documental;
- Prestaram todas as informações que lhes foram solicitadas pelas
autoridades fiscais e apresentaram os documentos solicitados;
- Não praticaram fraude, conluio ou sonegação. Não se pode aplicar a multa
de 150%, que excede o princípio da razoabilidade;
- A fraude não se presume, devendo ser provada por quem a alega.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator.
Contra as pessoas físicas e jurídica qualificadas nos autos foram lavrados autos de
infração para a cobrança de II, PIS e Cofins, acrescidos de multa de ofício qualificada e juros de
mora.
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720059/2018-75

Em síntese, a empresa REYES E HORTA COMERCIAL LTDA – ME, agindo
em conluio com a QUALITY HORSES (a importadora de fato), submeteu a despacho de
importação 15 (quinze) equinos, mediante a utilização de faturas comerciais falsas (obtidas no
curso da fiscalização, as faturas verdadeiras e os respectivos conhecimentos de transporte
possibilitaram a utilização do primeiro método de valoração aduaneira, previsto no art. 1o do
AVA-GATT, promulgado no Brasil através do Decreto no 1.355/94).
Impugnada a exigência, a DRJ manteve o lançamento e a responsabilidade
solidária dos assim indicados.
Irresignados, apresentaram recursos voluntários apenas os Quality Horses
Assessoria Ltda., Louisie Weber Ara, Yuri Nansur Guerios, Renata Reyes Horta da Cunha e
Eduardo Reyes Horta, sendo que as três primeiras de idêntico teor, razão pela qual serão objeto
de apreciação conjunta.
I - QUALITY HORSES ASSESSORIA LTDA., LOUISIE WEBER ARA e
YURI MANSUR GUERIOS:
Afirmam que um dos sócios da QUALITY HORSES, o Sr. Yuri Mansur, fez uma
colaboração premiada com o Poder Público, pelo que, em face dela, recebeu benefícios, inclusive
extrapenais, como forma de incentivo e alcance do interesse público, o que, no entender dos
Recorrentes, estender-se-ia ao presente caso, para afastar a aplicação da multa, para permitir a
sua redução para 75% ou para o percentual de 1% do valor da operação e, finalmente, a redução
na mesma proporção da redução da pena privativa de liberdade.
Sabe-se, contudo, que o nosso sistema jurídico filia-se ao chamado Civil Law, que
se caracteriza pelo fato de que o Direito é estabelecido por normas, gerais e abstratas, as quais,
na verdade, são formulações estabelecidas, após processo regular, pelo legislador pátrio. No
nosso sistema, portanto, a lei é a fonte primária do Direito.
Assim, no caso em que há colaboração premiada, para que a eventual cobrança
dos tributos que deixaram de ser recolhidos possa ser dispensada, ou mesmo dispensada ou
reduzida a cobrança de qualquer penalidade acessória (como a multa de ofício), seria necessário
que norma posterior de igual hierarquia estabelecesse a dispensa ou a redução.
Portanto, se determinado fato-jurídico, porque previsto em lei, é hipótese de
incidência tributária, somente uma outra lei poderia estabelecer a não incidência do mesmo
tributo sobre o mesmo fato. Pela mesma razão, isso também vale para a dispensa ou redução de
penalidade tributária.
Todavia, não há na Lei no 12.850, de 2013, que define organização criminosa e
dispõe sobre a investigação criminal, ou em qualquer outro diploma normativo, dispositivo
permitindo que, em caso de colaboração premiada, o colaborador seja dispensado ou atenuado
de sua responsabilidade tributária pelos fatos por ele, ou conjuntamente com ele, perpetrados,
ainda que, em decorrência da colaboração, seja facilitada a atuação dos órgãos de investigação,
inclusive da Receita Federal.
Não se pode, ainda, aplicar penalidade para fato-jurídico não previsto na norma
que a criou, como requerem os Recorrentes.
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-006.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720059/2018-75

Por eles alvitrado, o inciso III do art. 711 do Decreto no 6.759, de 20091, que
regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação
das operações de comércio exterior, preconiza a aplicação da multa de 1% quando, diante das
informações insuficientemente prestadas pelo importador, há prejuízo para o controle aduaneiro,
não quando a importação é fraudada, como no caso em exame. É exemplo de prejuízo ao
controle aduaneiro a importação de um bem que, pela insuficiência de sua descrição na
Declaração de Importação - DI, o Sistema de Comércio Exterior – Siscomex não exigiu a
emissão o Licenciamento Não Automático, que seria exigido fosse o bem corretamente descrito.
No concernente à violação a princípios constitucionais, sabe-se falecer ao julgador
administrativo competência para apreciar alegações de incompatibilidade de lei com a
Constituição Federal (Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”), o que também se aplica aos demais Recorrentes, cujas
razões de defesa passamos a apreciar.
IV – RENATA REYES HORTA DA CUNHA e EDUARDO REYES
HORTA:
Renata Reyes e Eduardo Reyes, que eram sócios da importadora REYES E
HORTA COMERCIAL LTDA – ME (baixada em 02/08/2017), asseveram que toda a operação
de importação com os cavalos ficou por conta da Sra. KEINNY, uma das responsáveis solidárias,
restando-lhes apenas a realização da operação de câmbio com o numerário por esta repassado.
No seu entendimento, em síntese, houve apenas um erro instrumental, que não poderia acarretar
a sua responsabilidade solidária. Dizem, ainda, que agiram culposamente, mas não dolosamente.
Não é o que se extrai dos autos. Como informado no Relatório Fiscal de fls. 28 e
ss.,
“...analisando-se as informações prestadas pela Sra. Renata e pelo Sr. Eduardo
na entrevista, fica claro que as importações de cavalos efetuadas não eram para
a própria Reyes e Horta, pois os sócios desconhecem o mercado de equinos e
não possuíam nem mesmo o contato do exportador estrangeiro dos cavalos. O
Sr. Eduardo confundiu-se, até, sobre o país de origem dos cavalos, afirmando
que vinham da Holanda quando, na verdade, vinham da Bélgica. Fica claro que
o Sr. Eduardo recebia todas as instruções para operacionalizar a importação dos
cavalos da despachante aduaneira Keinny. Por sua vez, como vimos em seu
depoimento para a Polícia Federal, a Sra. Keinny agia em nome dos sócios da
empresa Quality. Isso vai ao encontro do fato que a Reyes e Horta não possuía a
menor estrutura física para importar um cavalo de raça de competição. Na
realidade, a importação estava sendo feita para um adquirente oculto - a
empresa Quality.”
A participação dos sócios da REYES E HORTA COMERCIAL LTDA – ME na
importação fraudulentamente realizada, ocultando-se o verdadeiro importador e instruída com

1 Art.711.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, §1o):
(...)
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento
de controle aduaneiro apropriado.

Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-006.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720059/2018-75

faturas comerciais falsas, como se vê, está mais do que demonstrada, inclusive é corroborada por
meio dos seus próprios depoimentos.
Na verdade, há aqui uma mera tentativa de atribuir-se aos demais participantes na
fraude a responsabilidade pelo prejuízo ao Erário, quando todo o conjunto probatório indica que
a participação dos Recorrentes, embora, digamos assim, não tão ativa para a perpetração da
fraude quanto a da Sra. KEINNY, foi absolutamente consciente e está muito longe de se
qualificar como apenas negligente.
Em relação aos aspectos legais que envolvem a indicação dos Recorrentes no polo
passivo do lançamento, como as suas razões de defesa apenas repisam o que já se disse nas suas
impugnações, passamos a transcrever e adotar, como razão de decidir do presente voto, os
seguintes parágrafos do acórdão recorrido, em que o tema é enfrentado:
Ora, a pessoa jurídica REYES E HORTA COMERCIAL LTDA – ME, pela
qual respondem por sucessão os sócios RENATA REYES e EDUARDO
REYES, ao promover o registro das importações objeto do presente lançamento
em seu nome, mesmo que por conta e ordem de terceiro (ocultado), figurou na
posição de importador, encarnando assim a sujeição direta da ocorrência do fato
gerador dos tributos e contribuições incidentes na operação, na condição de
contribuinte (‘originário’), na forma prevista nos arts. 22, I, do CTN, c/c o art.
31, I, do Dl no 37, de 1966; art. 35, I, ‘b’ da Lei no 4.502, de 1966; e art. 5o, I, da
Lei no 10.865, de 2004.
Como tal, na condição de importador e responsável ‘originário’ (contribuinte),
responde, inequivocamente, pela integralidade do pagamento dos tributos e
contribuições incidentes na operação de comércio exterior, independentemente
da prática de qualquer conduta ilícita em seu recolhimento a menor, discussão
que apenas poderia se especular em relação àqueles que respondem
‘indiretamente’ por tal objeto.
As inovações introduzidas no ordenamento jurídico pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, no tocante à interveniência de terceiro nos atos de execução
da importação, foi APENAS no sentido de incluir o ‘adquirente da mercadoria
importada por sua conta e ordem’ no polo de sujeição passiva dos tributos e
contribuições incidentes na operação, sem nada alterar a condição originária do
importador de ‘contribuinte’. Sob tal condição, pois, aquele que realiza
importação por conta e ordem de terceiro assume a responsabilidade ‘in
vigilando’ pela regularidade da operação, sob pena de arcar com seu patrimônio
na reparação do prejuízo do Erário. É um claro dever de colaboração que a lei
lhe impõe, diferentemente de outros prestadores de serviços na execução de
operações de comércio exterior, a exemplo do despachante aduaneiro, que
responde apenas pelos créditos tributários decorrentes dos atos que extrapolem
seu mandato de representação ou exercício regular de suas atribuições legais.
Noutro ponto, a multa de ofício que aqui se discute tem como pressuposto de
incidência (o lançamento de ofício de) a diferença dos tributos e contribuições
não recolhidos, conduta omissiva diretamente relacionada ao contribuinte, e
indiretamente, ao responsável tributário.
Nisto, resta claro que o importador REYES E HORTA COMERCIAL LTDA –
ME, pela qual respondem por sucessão os sócios RENATA REYES e
EDUARDO REYES, é sujeito passivo, na condição de contribuinte, pela
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-006.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720059/2018-75

diferença dos tributos e contribuintes incidentes na importação, e por seu
consectário legal, a multa de ofício.
Passemos à discussão da exacerbação da multa de ofício adotada no caso.
Os impugnantes QUALITY, YURI MANSUR GUERIOS e LOUISIE WEBER
ARA, apenas aponta seu excesso, ou mesmo desproporcionalidade, ante suas
posições de colaboração com a autoridade fiscal, fato, porém, que não se
encontra acolhido pela lei como medida de abrandamento para tal penalidade,
levando por terra seus argumentos. Ora, a fraude ou sonegação, como
pressuposto para a majoração prevista no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de
1996 [19], resta inequívoca no emprego de fatura comercial com valor de
transação destacado inferior àquele que a empresa efetivamente praticou para
pagamento ao exportador. E em que pesem suas alegações de eventual ofensa
da penalidade aplicada aos princípios constitucionais da proporcionalidade e
razoabilidade, cumpre lembrar que a seara do contencioso administrativo não é
instância adequada para apreciar a matéria, pois não compete à administração
tributária afastar a aplicação de norma legitimamente inserida no ordenamento
jurídico, conforme manso assentamento jurisprudencial.
Quanto aos impugnantes RENATA REYES e EDUARDO REYES, como
sucessores do importador REYES E HORTA COMERCIAL LTDA – ME, em
que pesem suas alegações de presunção de inocência no que tange ao
subfaturamento da fatura comercial apresentado pelo importador de fato
QUALITY para o registro de importação, independentemente de seu conluio ou
conhecimento de tal prática, há que se ter em mente que que a fraude envolvida
no crédito tributário objeto do lançamento de ofício diz respeito não apenas a
seu ‘quantum’ (recolhido a menor em decorrência do subfaturamento), mas
também a sua sujeição passiva, que no caso, tivera um de seus sujeitos, a
QUALITY, na condição de responsável tributário, na forma prevista no art. 32,
parágrafo único, III, do Dl no 37, de 1966 [21], ocultado dolosamente, mediante
fraude, das informações do registro de importação, conclusão que se deduz de
forma rasa e inequívoca, nos argumentos trazidos pelas próprias impugnantes, a
exemplo dos excertos aqui destacados (sublinhei):
“Por meio da “Termo de Colaboração”, o Impugnante Yuri demonstrou o
funcionamento do comércio de equinos e seus participantes, assumiu que era o
real importador e o valor da aquisição dos animais, bem como se comprometeu
a prestar todas as informações solicitadas [...]” – Peça de Impugnação da
QUALITY, fl. 1.213; Peça de Impugnação de YURI MANSUR GUERIOS e
LOUISIE WEBER, fl. 1.154;
“Assim por um curto período, foram feitas importações de cavalos os quais: I. O
negócio era fechado pela Sra. Keinny com o exportador; II. A Sra. Keinny
encaminhava a fatura comercial ‘pro forma’ à empresa Reyes e Horta; III. A
Sra. Keinny encaminhava o numerário para a conta corrente da empresa Reyes e
Horta que, fechando câmbio, pagava ao vendedor pelo valor constante na Fatura
Comercial; IV. Com a chegada dos animais, a Sra. Keinny indicava o local ao
qual deveriam ser encaminhados estes e quem deveria recebê-los, sendo os
cavalos faturados para os compradores indicados; e V. Do negocio, havia um
percentual que ficava para a empresa Reyes e Horta e outro para a Sra. Keinny”,
peça de Impugnação dos Srs. RENATA REYES e EDUARDO REYES – fls.
1.273 a 1.274;
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-006.392 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720059/2018-75

“Cientes dos seus erros na falta de declaração do efetivo importador na
Declarações de Importação, diligenciaram junto à Receita Federal para o
pagamento da multa isolada”, peça de Impugnação dos Srs. RENATA REYES e
EDUARDO REYES – fl. 1.274.
O dolo, no caso, depreende-se da consciência (elemento cognitivo) e vontade
(elemento volitivo) do importador ostensivo (REYES E HORTA COMERCIAL
LTDA – ME) e importador de fato (QUALITY) em omitirem do Fisco a
posição de responsável tributário da QUALITY, tendo em vista sua condição de
real interveniente da operação de comércio exterior. Era inequívoco o desígnio
de tal omissão, sem o que, não haveria razão para a inserção da REYES E
HORTA COMERCIAL LTDA – ME numa operação comercial que lhe era
completamente alheia, em domínio, riscos e resultados, dela apenas
participando no ‘emprestar-nome’, e no percentual que auferia juntamente com
a despachante aduaneira que lhe propusera o ‘negócio’, conforme os próprios
impugnantes declararam em sua peça de defesa: “Do negocio, havia um
percentual que ficava para a empresa Reyes e Horta e outro para a Sra. Keinny”
- fl. 1.274.
Como é pacífico na doutrina penal, o elemento cognitivo do dolo não exige que
a consciência da ilicitude esteja presente na previsão do agente. A potencial
consciência da ilicitude é elemento componente apenas da culpabilidade, que
não se discute no caso.
Assim, resta claro a sujeição passiva dos impugnantes aos tributos,
contribuições e multa de ofício lançada, bem como resta hígida a exacerbação
aplicada a esta última, inexistindo, no entender deste relator, qualquer ponto
para correção.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos voluntários.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital